Tribunal: STF
Processo: Inq 4923
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ofício encaminhado pelo Min. BENEDITO GONÇALVES, Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, que veicula solicitação de autorização para oitiva de testemunha por videoconferência, nos seguintes termos: 



    “na condição de Relator da Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600814-85.2022.6.00.0000 no Tribunal Superior Eleitoral - proposta pelo Diretório Nacional do Partido Democrático Trabalhista (PDT) contra Jair Messias Bolsonaro e Walter Souza Braga Netto -, solicito a autorização para o depoimento, na audiência a ser realizada às 10h00 do dia 16 de março de 2023, do senhor ANDERSON GUSTAVO TORRES”.



    Esclarece que a oitiva ocorreria por videoconferência, no local em que se encontra custodiado o preso, e sob responsabilidade da autoridade policial encarregada da custódia (Ofício CPRO/SJD nº 893/2023).



    É o relatório. DECIDO.



    A oitiva de ANDERSON TORRES no âmbito do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, na condição de testemunha, não objetiva mitigar a natureza voluntária da opção do indivíduo em prestar informações ou não em seu interrogatório, ou mesmo, de colaborar de outras maneiras na produção probatória.



    A testemunha tem o dever de se manifestar sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da AIJE ligados ao exercício da sua função pública que então exercia, devendo, contudo, ser assegurada a garantia de não autoincriminação, se instado a responder a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo ou em sua incriminação. 



    Assim, a obrigação de comparecimento e a exigência de prestar seu depoimento como testemunha sobre fatos relacionados à AIJE 0600814-85.2022.6.00.0000 não significa possibilidade de coação direta ou indireta para obtenção de uma confissão ou assunção de responsabilidade, quebrando-se a necessária ‘participação voluntária’ na produção probatória.



    O respeito aos direitos e garantias fundamentais deve ser real e efetivo, jamais significando, porém, que a Constituição Federal estipulou verdadeira cláusula de indenidade absoluta aos investigados, para afastar a incidência dos poderes compulsórios do Estado na persecução penal, licitamente fixados pela legislação.



    O absoluto e intransigente respeito às garantias fundamentais não deve, porém, ser interpretado para limitar indevidamente o dever estatal de exercer a investigação e a persecução criminal, função de natureza essencial e que visa a garantir, também, o direito fundamental à probidade e segurança de todos os cidadãos.



    Nesse sentido, importantíssima a advertência da necessidade de conciliação entre o respeito aos direitos e garantias dos acusados e o “exercício pleno dos poderes investigatórios e persecutórios dos órgãos do Estado”, feita por nosso Decano, Min. CELSO DE MELLO, no citado artigo em homenagem aos 20 anos da Constituição Federal, ao ensinar que:



    “a exigência de respeito aos princípios consagrados em nosso sistema constitucional não frustra nem impede o exercício pleno, por qualquer órgão do Estado, dos poderes investigatórios e persecutórios de que se acha investido. Ao contrário, a observância dos direitos e garantias constitui fator e legitimação da atividade estatal. Esse dever de obediência ao regime da lei se impõe a todos – magistrados, administradores e legisladores” (O Supremo Tribunal Federal e a defesa das liberdades públicas sob a Constituição de 1988: alguns tópicos relevantes. In: Os 20 anos da Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Atlas, 2008, p. 555-559).



    O privilégio contra a autoincriminação em momento algum consagra o direito de recusa de um indivíduo a participar de atos procedimentais, processuais ou previsões legais estabelecidas licitamente. Dessa maneira, desde que com absoluto respeito aos direitos e garantias fundamentais do investigado, os órgãos estatais não podem ser frustrados ou impedidos de exercerem seus poderes investigatórios e persecutórios previstos na legislação.



    Na mesma linha, vejam-se os seguintes precedentes desta SUPREMA CORTE: HC 203.736-MC, DJe de 25/6/2021; Inq 4.878, DJe de 28/1/2022; RHC 157.324, DJe 1º/8/2018; Inq 4.878, DJe de 31/1/2022, todos de minha relatoria; HC 94.082-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 25/3/2008; HC 92.225-MC, Relator para acórdão Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/8/2007; HC 83.775, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 5/4/2005; e HC 207.338-MC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/10/2021.



    Diante de todo o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, DETERMINO A OITIVA DE ANDERSON GUSTAVO TORRES, no dia 16/3/2023 às 10:00 horas, por videoconferência, no interesse da AIJE 0600814-85.2022.6.00.0000, no TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, na condição de testemunha, assegurado o direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação, se instado a responder a perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo.



    Oficie-se a Direção do estabelecimento prisional onde ANDERSON GUSTAVO TORRES encontra-se para que providencie as condições necessárias para sua oitiva por videoconferência.



    Publique-se.



    Intime-se a defesa de ANDERSON GUSTAVO TORRES para o ato processual designado.



    Oficie-se o eminente Corregedor Geral Eleitoral, Ministro BENEDITO GONÇALVES.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Brasília, 10 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente